Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709662-18.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -ABEC RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC se insurge com relação à decisão de ID 76675596, que sobrestou os recursos especial e extraordinário por ela interpostos, tendo em vista o decidido no RESp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, afirma que os apelos constitucionais versam sobre outras matérias distintas da controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, habilitada ao regime dos precedentes, e que, por isso, deveria ser dado processamento parcial aos recursos, de modo a restringir o sobrestamento tão somente à questão discutida nos paradigmas dos Temas 1.076/STJ e 1.255/STF. Nada a prover. Isso porque “Conforme entendimento desta Corte Superior, "o vigente sistema processual brasileiro não comporta a cisão e a concomitância de julgamentos perante as instâncias ordinária e especial. Logo, em se descortinando a presença de tema submetido à sistemática dos repetitivos ou da repercussão geral, evidenciada está a necessidade de prévia feitura de juízo de conformação pela Corte local. Com efeito, postergada resultará a inauguração da jurisdição do STJ enquanto não exaurido o ofício judicante do Tribunal de origem, que só ocorrerá com o rejulgamento da apelação ou do agravo de instrumento a seu cargo, ou seja, por ocasião do juízo de retratação/conformação, ou mesmo manutenção, nos moldes desenhados nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015." (AgInt no REsp 1.728.078/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.202.253/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Assim, nos termos da decisão de ID 76675596, retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019